Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705928-76.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: WAGNA MARIA APARECIDA GOMES, GILBERTO MASAYUKI OHIRA D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 59133863 e suspenso o feito pelo prazo de 20 (vinte) dias para que o banco apelante informe sobre o cumprimento da obrigação, bem como sobre a persistência do interesse recursal, nos termos do artigo 313, II do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 17 de maio de 2024 11:25:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador